Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 STF. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, visando à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em curso;
(ii) a inexigibilidade do título executivo judicial transitado em julgado; (iii) a inexistência de valores incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de efeito suspensivo, não justifica a suspensão da execução individual (CPC, arts. 313, V, "a" e 969).
4. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.
5. Se os cálculos apresentados pelo devedor foram homologados pelo Juízo, sem qualquer insurgência da parte exequente, forçoso reconhecer que são incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O simples ajuizamento de ação rescisória sem liminar não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. A discussão sobre dotação orçamentária foi exaurida na ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.”